Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-08.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001292-08.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: LAURA OLINDA DE JESUS Advogado(s):MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS (TEMA 929/STJ). JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, mantendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, a restituição dos valores cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustenta omissões, contradições e erro material quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, à compensação de valores creditados, à configuração do dano moral, à restituição em dobro dos descontos e ao termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao desconsiderar documentos apresentados apenas em sede recursal para comprovar a regularidade da contratação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de compensação entre os valores descontados e o numerário disponibilizado à consumidora; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) definir se a restituição do indébito deve observar a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu deve instruir a contestação com todos os documentos necessários à comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e a juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem justificativa idônea, é atingida pela preclusão consumativa, nos termos dos arts. 373, II, 434 e 435 do CPC. 4. A desconsideração dos contratos e comprovantes apresentados intempestivamente impede o acolhimento da tese fundada no Tema 1.061 do STJ e afasta o pedido de compensação de valores, por ausência de prova válida e oportuna acerca da disponibilização e da utilização consciente do numerário pela consumidora. 5. Os descontos reiterados e indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem comprovação de contratação válida, configuram violação a direito da personalidade e ensejam dano moral in re ipsa, por comprometerem verba de natureza alimentar indispensável à subsistência. 6. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme a tese firmada no EAREsp 676.608/RS. 7. Em razão da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, a devolução dos valores indevidamente pagos em contratos de consumo deve ocorrer de forma simples para as cobranças efetuadas até 30/03/2021 e em dobro para aquelas realizadas a partir dessa data. 8. Declarada a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade civil possui natureza extracontratual, de modo que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos limites do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com parciais efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 434, 435, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368, 407, 876 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 929; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 2.161.428/SP; STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001292-08.2021.8.05.0041, em que figura como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargada LAURA OLINDA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado. Salvador/BA, data registrada no sistema PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 07/BI-871